Tribunal: STJ
Processo: 0480094-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058000 - MG(2025/0480094-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JAIRI LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DIGITAL OBTIDA
CORPUS
DE APARELHO CELULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em
interposto em favor de condenado
habeas corpus
pelo crime previsto no
da
(associação para o
art. 35
Lei n. 11.343/2006
tráfico), que busca a declaração de nulidade da prova digital obtida por
meio de aparelho celular apreendido, sob alegação de quebra da cadeia de
custódia e violação ao
-B do Código de Processo Penal, com o
art. 158
consequente desentranhamento da prova e absolvição.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a extração de dados do
aparelho celular realizada por policiais civis, mediante registros fotográficos (
) após prévia autorização judicial, configura quebra da cadeia
screenshots
de custódia apta a acarretar nulidade da prova digital, por violação ao
-B do Código de Processo Penal; e (II) saber se é possível, na via
art. 158
do
, reexaminar a conclusão das instâncias ordinárias quanto
habeas corpus
à inexistência de adulteração do conteúdo das mensagens, para
reconhecer a imprestabilidade da prova.
III. Razões de decidir
3. A prova digital foi produzida com prévia autorização judicial de quebra de
sigilo e extração de dados do aparelho celular apreendido, executada por
agentes da Polícia Civil, não havendo nos autos qualquer indício concreto
de adulteração ou manipulação do conteúdo das mensagens, ainda que
obtidas por meio de registros fotográficos de tela.
4. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia da prova não acarretam,
por si só, nulidade absoluta ou imprestabilidade do elemento probatório,
competindo ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado,
Documento eletrônico VDA55180780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e640e44a-0fa3-4a58-9960-42b4aa6a8fc9

valorar tais dados em conjunto com o restante do acervo probatório.
5. À luz do princípio
, positivado no
do
pas de nullité sans grief
art. 563
Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige demonstração
de efetivo prejuízo, o que não ocorreu, pois a defesa não logrou
desconstituir a autenticidade dos diálogos extraídos do aparelho celular.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de
adulteração do material digital demandaria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
e, por
habeas corpus
conseguinte, com o exame do agravo regimental interposto.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A produção de prova digital a partir de dados de aparelho celular
apreendido, precedida de autorização judicial e realizada por agentes
estatais, somente é inválida se demonstrada efetiva adulteração ou
manipulação capaz de comprometer a integridade do conteúdo.
2. Irregularidades na cadeia de custódia da prova, por si sós, não ensejam
nulidade absoluta, cabendo ao julgador valorar o elemento probatório em
conjunto com o restante das provas.
3. A decretação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia
exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do Código
art. 563
de Processo Penal, não sendo possível, na via do
,
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a autenticidade da prova digital.
CPP,
-B; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 158
art. 563;
Lei n. 11.343/2006, art. 35.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.182.118/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2025,
DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro
19/5/2025;
AREsp n. 2.772.641/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
17/6/2025,
25/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e640e44a-0fa3-4a58-9960-42b4aa6a8fc9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058000 - MG(2025/0480094-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JAIRI LUIZ DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DIGITAL OBTIDA
CORPUS
DE APARELHO CELULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em
interposto em favor de condenado
habeas corpus
pelo crime previsto no
da
(associação para o
art. 35
Lei n. 11.343/2006
tráfico), que busca a declaração de nulidade da prova digital obtida por
meio de aparelho celular apreendido, sob alegação de quebra da cadeia de
custódia e violação ao
-B do Código de Processo Penal, com o
art. 158
consequente desentranhamento da prova e absolvição.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a extração de dados do
aparelho celular realizada por policiais civis, mediante registros fotográficos (
) após prévia autorização judicial, configura quebra da cadeia
screenshots
de custódia apta a acarretar nulidade da prova digital, por violação ao
-B do Código de Processo Penal; e (II) saber se é possível, na via
art. 158
do
, reexaminar a conclusão das instâncias ordinárias quanto
habeas corpus
à inexistência de adulteração do conteúdo das mensagens, para
reconhecer a imprestabilidade da prova.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54839399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 0d7f912b-7878-4fca-849d-885c4f6a3206

3. A prova digital foi produzida com prévia autorização judicial de quebra de
sigilo e extração de dados do aparelho celular apreendido, executada por
agentes da Polícia Civil, não havendo nos autos qualquer indício concreto
de adulteração ou manipulação do conteúdo das mensagens, ainda que
obtidas por meio de registros fotográficos de tela.
4. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia da prova não acarretam,
por si só, nulidade absoluta ou imprestabilidade do elemento probatório,
competindo ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado,
valorar tais dados em conjunto com o restante do acervo probatório.
5. À luz do princípio
, positivado no
do
pas de nullité sans grief
art. 563
Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige demonstração
de efetivo prejuízo, o que não ocorreu, pois a defesa não logrou
desconstituir a autenticidade dos diálogos extraídos do aparelho celular.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de
adulteração do material digital demandaria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
e, por
habeas corpus
conseguinte, com o exame do agravo regimental interposto.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A produção de prova digital a partir de dados de aparelho celular
apreendido, precedida de autorização judicial e realizada por agentes
estatais, somente é inválida se demonstrada efetiva adulteração ou
manipulação capaz de comprometer a integridade do conteúdo.
2. Irregularidades na cadeia de custódia da prova, por si sós, não ensejam
nulidade absoluta, cabendo ao julgador valorar o elemento probatório em
conjunto com o restante das provas.
3. A decretação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia
exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do Código
art. 563
de Processo Penal, não sendo possível, na via do
,
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a autenticidade da prova digital.
CPP,
-B; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 158
art. 563;
Lei n. 11.343/2006, art. 35.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.182.118/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/5/2025,
DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro
19/5/2025;
AREsp n. 2.772.641/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
17/6/2025,
25/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54839399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 0d7f912b-7878-4fca-849d-885c4f6a3206

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por
habeas corpus
JAIRI LUIZ
DA SILVA contra decisão em que deneguei a ordem e assim relatei o caso:
Trata-se de
impetrado em favor de JAIRI LUIZ DA SILVA
habeas corpus
contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.
).
1.0000.25.183575-7/001
Depreende-se do feito que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
da
(associação
art. 35
Lei n. 11.343/06
para o tráfico), conforme consta à (e-STJ fl. 124).
A Corte de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa
(e-STJ fls.
).
17/20
Daí o presente recurso, no qual alega o recorrente:
a) nulidade da prova digital obtida por meio de aparelho celular, em razão da
quebra da cadeia de custódia e violação ao
-B do Código de
art. 158
Processo Penal, argumentando que a extração de dados foi realizada sem
metodologia técnica adequada (apenas fotografias de
) e
tela/screenshots
sem garantia de integridade e confiabilidade;
Requer, ao final:
a) liminarmente, a suspensão de qualquer efeito probatório decorrente da
prova digital obtida de forma irregular, até o julgamento final do
;
writ
b) no mérito, a declaração de nulidade da prova digital produzida sem
observância da cadeia de custódia, com a consequente absolvição do
paciente nos termos do
V
VII, do CPP.
art. 386,
e/ou
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
):
106/108
Documento eletrônico VDA54839399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 0d7f912b-7878-4fca-849d-885c4f6a3206

Consta do relatório circunstanciado de investigações, ID 10369716988, que
após a prisão em flagrante do acusado Lorran, pelo delito de tráfico de
drogas, em análise ao aparelho celular apreendido, foram localizados
diversos diálogos entre Lorran e Jairi e Lorran e Walyson, em que tratam de
quantidades e valores dos entorpecentes a serem vendidos.
Em diálogo com contato salvo como “Jairin Rei”, número (35)99758-8276, no
dia
um dia antes da prisão de Lorran, Lorran envia mensagens
06/06/2024,
para o corréu Jairi, fazendo as negociações dos entorpecentes, enquanto
Jairi respondia e apagava as mensagens na tentativa de ludibriar as
investigações, vejamos, ID 10369716988,
fls.
do IP:
p.18/20,
80/82
[...]
Posteriormente, Lorran envia áudios para Jairi dizendo que quitou o “pó” e
pede o pix para enviar duzentos do “chá”, p.21, fls. 84 do IP e na sequência,
Lorran envia o comprovante do pix no valor de R$200,00, que tem como
destino a conta de Jairi Luiz, CPF *.352.266-, p. 22, fls. 85 do IP:
[...]
Cumpre esclarecer que as provas constantes dos autos demonstram que os
referidos diálogos tratam de transações de entorpecentes, não havendo
qualquer menção ou comprovação de que se tratava de negociação de uma
televisão, conforme foi alegado pelos acusados Lorran e Jairi em audiência.
Os registros extraídos do aparelho celular mostram que os termos utilizados,
tais como “chá” "170G", "30G", "150G", "quitou o pó" e "vou mandar 200 do
chá", são terminologias comumente empregadas no tráfico de drogas, sendo
tais termos incompatíveis com a simples venda de uma televisão, restando
evidente que os diálogos eram referentes ao comércio de drogas.
Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes
termos (e-STJ fl. 19):
Contudo, vejo que razão não lhe assiste, uma vez que, da breve leitura do
acórdão, é possível constatar que a Turma Julgadora deixou devidamente
fundamentado não ser possível observar “qualquer ilegalidade ou
irregularidade relativa à prova colhida do aparelho celular apreendido, pois a
quebra do sigilo dos dados foi previamente autorizada pela autoridade
judicial competente, conforme consta no mandado de busca e apreensão”,
de forma que “a extração foi realizada por Policiais Civis, inexistindo nos
autos qualquer indício de que a prova tenha sofrido adulteração, sendo
irrelevante a sua obtenção através de fotos das mensagens trocadas”.
Foi destacado, ainda, que “a quebra da cadeia de custódia não enseja o
reconhecimento da nulidade absoluta, de forma que cabe ao julgador
analisar eventuais irregularidades e sopesá-las com demais elementos
probatórios produzidos nos autos”.
Nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia:
No que tange à tese de nulidade da prova obtida mediante a extração de
dados do aparelho celular apreendido, sob a alegação de violação ao
-B do
art. 158
Código de Processo Penal e quebra da cadeia de custódia, verifica-se que o pleito não
comporta concessão.
Documento eletrônico VDA54839399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 0d7f912b-7878-4fca-849d-885c4f6a3206

O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, fundamentou de maneira
idônea que a prova foi colhida mediante prévia autorização judicial e executada por
agentes da Polícia Civil, inexistindo nos autos qualquer indício concreto de que o
conteúdo das mensagens — ainda que extraído via registros fotográficos (
)
screenshots
— tenha sofrido adulteração ou manipulação que comprometesse sua integridade.
É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que eventuais
irregularidades na cadeia de custódia não conduzem, automaticamente, à nulidade
absoluta da prova ou à sua imprestabilidade. Cabe ao magistrado, no exercício do livre
convencimento motivado, sopesar tais elementos em conjunto com o restante do
acervo probatório.
Ademais, vigora no sistema processual penal pátrio o princípio pas de nullité
, consagrado no
do Código de Processo Penal, segundo o qual não
sans grief
art. 563
se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à
parte, o que não restou evidenciado no caso em tela, uma vez que a autenticidade dos
diálogos não foi efetivamente desconstituída pela defesa.
Por fim, alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da inexistência
de adulteração demandaria incabível revolvimento fático-probatório.
Nessa mesma linha de intelecção, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE LACRES E LIGAÇÃO ARTESANAL EM
APARELHO
TELEVISOR.
INFRAÇÃO
COMPROVADA
EM
PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR
REGULAR.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
OITIVA REALIZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM CASO SEM REGRESSÃO DE REGIME.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia foi corretamente
afastada pelas instâncias ordinárias, diante da inexistência de prova de
adulteração dos elementos colhidos e da ausência de demonstração de
efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. A oitiva do sentenciado durante o procedimento administrativo disciplinar,
com acompanhamento da defesa técnica, supre a exigência do
§
art. 118,
2o, da Lei de Execuções Penais, sendo desnecessária a audiência judicial
nos casos em que não há regressão de regime.
Precedentes.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a autoria e materialidade da
infração disciplinar com base em prova documental e nos depoimentos de
agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade no
desempenho de suas funções, não sendo possível o reexame do conjunto
fático-probatório em sede de recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54839399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 0d7f912b-7878-4fca-849d-885c4f6a3206

(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.182.118/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CP). ALEGADA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A alegação de quebra da cadeia de custódia de capturas de tela
fornecidas pela própria vítima demanda necessário revolvimento do conjunto
fático-probatório, inviável em sede de recurso especial.
2. O indeferimento de diligência probatória, quando fundamentado na
irrelevância e impertinência da prova, não configura cerceamento de defesa,
conforme o
§ 1o, do CPP.
art. 400,
3. A suspeição de autoridade policial no inquérito não contamina o processo
penal, tratando-se de procedimento meramente administrativo e informativo.
4. A revisão da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias
exigiria reexame de matéria fático-probatória vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.772.641/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: 0d7f912b-7878-4fca-849d-885c4f6a3206

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.000 / MG
Número Registro: 2025/0480094-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003283562024 00032835620248130647 10000251835757001 10000251835757002 3283562024
32835620248130647
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JAIRI LUIZ DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LORRAN APARECIDO DANTAS DAS NEVES
CORRÉU
: WALYSON VICTOR ALVES PEREIRA
CORRÉU
: YAGO RAFAEL AZENARI DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIRI LUIZ DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA55148825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: ef64669d-01af-4e63-bb50-9aad656fbeb5

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: ef64669d-01af-4e63-bb50-9aad656fbeb5